Tribunal: TJDFT
Processo: 0713408-76.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. MAIS DE UM EMITENTE. SOLIDARIEDADE ENTRE OS CREDORES. INEXISTENTE. EXTINÇÃO DO FEITO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 265 do Código Civil, “A solidariedade não se presume; resulta da lei ou da vontade das partes.” 1.1. No caso dos autos, a solidariedade entre os credores não restou demonstrada, devendo prevalecer o entendimento de que o cumprimento individual de sentença coletiva não atribui natureza solidária ao crédito rural perseguido pelo requerente. 1.2. Em razão da impossibilidade de se presumir a existência de solidariedade entre os emitentes da cédula de crédito rural, mostra-se inviável acolher a tese recursal de que o crédito deve ser considerado solidário em razão da existência de débito solidário, uma vez que tal raciocínio afronta a norma prevista no art. 265 do CC.
2. Correta a extinção do feito sem julgamento de mérito, tendo em vista que, devidamente intimado a promover a adequação dos cálculos apresentados, ante a impossibilidade de se pleitear a totalidade do crédito vindicado, o autor deixou de cumprir a determinação do Juízo de origem.
3. A extinção do feito por ausência de pressuposto válido para o desenvolvimento do processo não exige a prévia intimação pessoal do autor, como previsto no § 1o do art. 485 do Código de Processo Civil.
4. Recurso conhecido e desprovido.